Tribunal: TJES
Processo: 5011116-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011116-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO – PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO – TEMA 1.234 – NECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO DO E. PRETÓRIO –
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Com relação ao Tema 793, de Repercussão Geral, a matéria foi novamente submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, culminando por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes.

2.
Verifica-se, assim, que o próprio Excelso Pretório tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações deste jaez, chancelando a permanência, ainda que provisório, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual, não há se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

3.
Ademais, cabe também salientar que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que
“até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS”
(STJ - IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

4.
Uma vez definida que a obrigação de prestação dos serviços públicos de saúde é solidária – e não subsidiária – não importa qual das unidades federativas irá efetivá-la, mas sim que ela seja o quanto antes concretizada por qualquer uma daquelas que foram judicialmente demandas, a fim de salvaguardar o direito fundamental à saúde.

5.
Recurso conhecido mas desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES que, na
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para ordenar aos requeridos que imediata e solidariamente providenciem a prestação dos serviços de Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, e o fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml de acordo com as prescrições médicas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura de Allan dos Santos Favoreto, até que surja atestado(s) elaborado(s) especialista(s) dispensando a prestação dos serviços e o fornecimento do produto indispensáveis à conservação da saúde e da vida desse paciente.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, alegando que (i) não há probabilidade do direito, vez que a competência para o processamento da demanda é na justiça federal; (ii) que não houve pretensão resistida pelo Estado; (iii) a responsabilidade para o fornecimento do tratamento é da União.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 3766434.

Contrarrazões apresentada pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 3853665).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 4642061).

É o breve relatório. Inclua-se feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011116-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES que, na
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para ordenar aos requeridos que imediata e solidariamente providenciem a prestação dos serviços de Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, e o fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml de acordo com as prescrições médicas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura de Allan dos Santos Favoreto, até que surja atestado(s) elaborado(s) especialista(s) dispensando a prestação dos serviços e o fornecimento do produto indispensáveis à conservação da saúde e da vida desse paciente.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, alegando que (i) não há probabilidade do direito, vez que a competência para o processamento da demanda é na justiça federal; (ii) que não houve pretensão resistida pelo Estado; (iii) a responsabilidade para o fornecimento do tratamento é da União.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 3766434.

Contrarrazões apresentada pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 3853665).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 4642061).

Inicialmente, registro que, nos termos da decisão objurgada,
“
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado por meio dos laudos médicos e demais peças reveladas nos id 18206316 e 18206317, testificando que o Paciente é portador do CID 10 F 84, necessitando, portanto, do medicamento e atendimentos prescritos para o seu tratamento a fim de minorar-lhe o sofrimento e proporcioná-lo tratamento curativo.”
(...)
“os Demandados e seus respectivos Órgãos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não podem negar a prestação dos atendimentos interdisciplinares e o fornecimento do medicamento pleiteado por questões que mais transparecem escusas (burla da fila do SUS etc.), levando-nos, por consequência, à conclusão de que se a medida pleiteada não for concedida em caráter de urgência algo pior poderá acontecer com essa criatura humana em destaque, visto que o Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (CID 10 F 84.0), faz a pessoa experimentar várias privações, humilhações e constrangimentos quando o indivíduo não possui recursos para realizar o tratamento imprescindível na rede particular.”

Outrossim, com relação ao Tema 793, de Repercussão Geral, a matéria foi novamente submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, culminando por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793
.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem. (
STF
- Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Verifica-se, assim, que o próprio Excelso Pretório tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações deste jaez, chancelando a permanência, ainda que provisório, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual, não há se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

Ademais, cabe também salientar que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que
“até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”
. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS”
(STJ – IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

Por fim, entendo que não merece acolhimento o pedido de direcionamento da obrigação de fazer ao ente municipal, vez que conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça Cível
“uma vez definida que a obrigação de prestação dos serviços públicos de saúde é solidária – e não subsidiária – não importa qual das unidades federativas irá efetivá-la, mas sim que ela seja o quanto antes concretizada por qualquer uma daquelas que foram judicialmente demandas, a fim de salvaguardar o direito fundamental à saúde.”
(id. 4642061)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Peço respeitosamente vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011116-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a tutela de urgência para ordenar aos requeridos que imediata e solidariamente providenciem a prestação dos serviços de Fisioterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, e o fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml de acordo com as prescrições médicas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento de
Allan dos Santos Favoreto
, até que surja atestado(s) elaborado(s) especialista(s) dispensando a prestação dos serviços e o fornecimento do medicamento.

Pois bem, analisando detidamente o recurso e os autos de origem, conclui de modo
parcialmente

divergente
do Eminente Relator.

De início, no tocante à aplicação do Tema 793, do STF, não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos (ente público legalmente responsável pelo financiamento da obrigação de acordo com as normas de organização e funcionamento do SUS), acompanho a conclusão do Eminente Desembargador Relator, haja vista que mesmo não se tratando especificamente da hipótese tratada no Tema 1234 (
demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS
), diante da concessão da tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes, deve ser mantida a ação tramitando na Justiça Estadual.

No mérito, importa salientar que
não se questiona o direito à saúde da parte e o inegável dever do Estado no cumprimento desse direito fundamental, mas também é necessário ponderar toda a estrutura estatal em termos orçamentários para custeio dessa medida, sem a devida comprovação de que sua eficácia seja superior aos tratamentos convencionais disponibilizados pelos SUS – Sistema Único de Saúde.

Na hipótese vertente, o laudo médico utilizado para embasar o deferimento da tutela de urgência foi emitido nos seguintes termos:
Paciente com Espectro Autista Necessita de Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapia Ocupacional, Hidroterapia e Equoterapia.
(Id 18206316 dos autos de origem)

Consta, ainda, da Nota Técnica nº 1162/2022 da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES) que
o paciente Allan dos Santos Favoreto não está inserido no Sistema de Regulação Estadual com psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapia ou reabilitação intelectual.
(Id 3727271)

Informa, também, o Parecer do NAT-JUS (Id 3727273) que as consultas em psicologia, fonoaudiologia e a terapia ocupacional
são padronizados pelo SUS
, de modo que o Município deve disponibilizá-las, bem como que o medicamento pleiteado Risperidona 1mg/ml é
padronizado na RENAME e no PCDT do Ministério da Saúde
para o tratamento do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista.

Assim sendo, conclui-se que não obstante os laudos médicos e receituários (Id
18206316) emitidos por profissionais vinculados ao SUS,
não
foi realizada a solicitação no sistema de regulação de consultas e vagas para que pudessem ser fornecidos pelos Entes Públicos os tratamentos padronizados.

Por outro lado, no tocante à
hidroterapia
ou
fisioterapia aquática
e à
equoterapia,
a
Nota Técnica NAT-Jus/TJMG nº 29/2017
[1]
conclui que
não
há eficácia científica comprovada para o tratamento do TEA, em detrimento das terapias padronizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Desta feita, t
ratando-se de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde e, aplicando por analogia o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS (REsp 1657156/RJ – Tema 106), importante ressaltar que a Corte Superior elencou, entre os requisitos, a

“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

No caso dos autos, para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico da Apelante.

Portanto, feitas essas considerações, respeitosamente, peço vênia para
divergir
do voto do Eminente Desembargador Relator para
dar parcial provimento para revogar a tutela de urgência em relação ao fornecimento da fisioterapia aquática (hidroterapia) e da equoterapia.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

[1]
Disponível em
https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/8828
Acesso em 19/05/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011116-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira (Relator), por entender que a orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal, em situações análogas à presente, têm sido no sentido de afastar aplicação do Tema 793, mantendo, ainda que em caráter provisório, a tramitação dos feitos que versam sobre medicamentos ou tratamentos não padronizados no foro eleito pelo cidadão, até ulterior julgamento do Tema 1.234. Confira-se:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(...)"”

Destarte, pedindo vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deve-se negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.